Tribunal: TJES
Processo: 5000247-62.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-62.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIVALDO SCHWAMBACH
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 325, §º1º, IV, E §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. NULIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. IPCA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000247-62.2024.8.08.0063
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: SIVALDO SCHWAMBACH
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 325, §º1º, IV, E §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. NULIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. IPCA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. (1). DA LIDE.
SUSTENTA A PARTE AUTORA NA INICIAL, EM SÍNTESE, QUE A EMPRESA REQUERIDA APUROU IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA UNILATERAL, ISTO É, SEM FORNECER AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ASSIM, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO APURADO NA RECUPERAÇÃO IRREGULAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOFRIDA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, razão pela qual: 1. Determino a exclusão no nome do autor do cadastro de inadimplentes, confirmando a decisão liminar de ID 43003549; 2. Declaro a nulidade da cobrança resultante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3496307, sem inviabilizar nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente; 3. Condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, 31/03/2024 (data da inclusão do autor no cadastro de inadimplentes), nos termos da Súmula 54 do ST J;4. Julgo improcedente o pedido contraposto; 5. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Sem custas e honorários, na forma da Lei 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. PRELIMINARMENTE, CASO A SENTENÇA NÃO SEJA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PUGNA PELA SUA REFORMA, AO MENOS, PARA CONSTAR OS PARÂMETROS CORRETOS DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM PAGOS, DE ACORDO COM A NOVA LEGISLAÇÃO VIGENTE. SUSCITA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
(5.3).
A RECORRENTE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO QUE, COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.905/2024, DEVE SER ADOTADO O IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E A TAXA SELIC, JÁ DEDUZIDO O IPCA, COMO CRITÉRIO PARA OS JUROS MORATÓRIOS. DE FATO, A MENCIONADA LEI ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL, ESTABELECENDO NOVOS PARÂMETROS PARA A ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. O ART. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, DETERMINA QUE, NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU LEGAL ESPECÍFICA, A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER REALIZADA PELO IPCA. JÁ O ART. 406, §1º, ESTABELECE QUE OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER CALCULADOS PELA TAXA SELIC, DESCONTADO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NO CASO CONCRETO, A SENTENÇA RECORRIDA FIXOU A CORREÇÃO MONETÁRIA “A PARTIR DA PRESENTE DATA” E DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 54 DO STJ. OCORRE QUE A REFERIDA SÚMULA FOI EDITADA SOB A SISTEMÁTICA ANTERIOR À LEI Nº 14.905/2024, CUJA APLICAÇÃO É IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. DESSA FORMA, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA NOVA LEGISLAÇÃO. DIANTE DISSO, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA RECORRENTE PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, DEVENDO SER APLICADO O IPCA PARA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E A TAXA SELIC, DESCONTADO O IPCA, PARA OS JUROS MORATÓRIOS. NO MAIS, SUPERADAS AS PRELIMINARES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
(6). DO MÉRITO.
NO CASO EM APREÇO, A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PARTIR DA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). A RECORRENTE SUSTENTA QUE O PEDIDO INICIAL DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O RECORRIDO ESTEVE PRESENTE NA INSPEÇÃO E ASSINOU O REFERIDO DOCUMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, CONFERIU-LHE O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OCORRE QUE, AINDA QUE O TOI TENHA SIDO ASSINADO PELO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO EXIME A CONCESSIONÁRIA DE OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS APLICÁVEIS AO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DENTRE ESSAS EXIGÊNCIAS, DESTACA-SE A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PRÉVIO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA COBRANÇA COMPLEMENTAR, PERMITINDO AO CONSUMIDOR A POSSIBILIDADE DE QUESTIONAR OS VALORES ANTES DA EFETIVA EMISSÃO DA FATURA. NO CASO CONCRETO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A CONCESSIONÁRIA NÃO DISPONIBILIZOU AO RECORRIDO O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ANTES DA COBRANÇA DOS VALORES, O QUE INVIABILIZOU QUALQUER MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO CONSUMIDOR QUANTO À METODOLOGIA ADOTADA PARA AFERIÇÃO DO CONSUMO IRREGULAR. TAL CONDUTA CONFIGURA AFRONTA DIRETA AO DISPOSTO NO ART. 325, §1º, IV, E §2º, DA REFERIDA RESOLUÇÃO, QUE EXIGE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA APURAÇÃO REALIZADA, GARANTINDO O DIREITO À CONTESTAÇÃO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA COBRANÇA. ADEMAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR O TEMA 699 (RESP 1.412.433/RS), CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA É REQUISITO ESSENCIAL PARA A VALIDADE DE COBRANÇAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OU SEJA, A MERA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, SEM QUE SEJAM SEGUIDOS OS TRÂMITES LEGAIS PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NÃO LEGITIMA A COBRANÇA UNILATERALMENTE IMPOSTA. ASSIM, A IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRENTE MACULOU A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, TORNANDO NULA A COBRANÇA IMPOSTA AO RECORRIDO. VALE RESSALTAR, CONTUDO, QUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, MAS APENAS A NECESSIDADE DE QUE A CONCESSIONÁRIA REALIZE NOVA APURAÇÃO, OBSERVANDO ESTRITAMENTE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULAMENTARES. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO. POR FIM, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, RESTOU CARACTERIZADA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
(7). ANTE O EXPOSTO
,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. CONTUDO,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA RECORRENTE
, PARA
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA
LEI Nº 14.905/2024
, APLICANDO-SE:
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA
, A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA;
JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC, JÁ DEDUZIDO O IPCA
, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DO ART. 406, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. NO MAIS, PERMANECEM INALTERADOS OS DEMAIS FUNDAMENTOS E COMANDOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)